Tribunal: TJBA
Processo: 8009512-43.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009512-43.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WAGNER CAJADO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO

APELADO: LEANDRA MASCARENHAS LOPES

Advogado(s)
:
EDSON CAROZO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS GRAVES. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CULPA CONCORRENTE DA ADQUIRENTE E VALOR DOS DANOS MORAIS. VÍCIOS INTELECTIVOS INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Civel n.
8009512-43.2019.8.05.0080
, em que figuram como embargantes WAGNER CAJADO DE SOUZA e outros (2) e como embargada LEANDRA MASCARENHAS LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)